Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO DE FURTO DE CARRINHO DE SUPERMERCADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE CRIME. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais.
2. Fatos relevantes. Segundo a inicial, o autor é cliente habitual do réu (supermercado) e utilizava carrinho de compras do estabelecimento para transportar mercadorias até sua residência, em razão de limitação física, prática tolerada pelo estabelecimento por cerca de um ano. Em 01/08/2025, o autor foi abordado por preposto da ré em via pública e, ao retornar para devolver o carrinho, foi revistado, tratado de forma violenta e falsamente acusado da prática de crime. Em decorrência dos fatos, o autor foi preso e permaneceu custodiado por dois dias, até o reconhecimento da ilegalidade da prisão pelo Ministério Público. Requereu indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) independência das esferas cível e criminal; (iii) exercício regular do direito; (iv) culpa exclusiva do recorrido; (iv) dano moral e adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, a partir das alegações da parte autora. No caso, a persecução penal decorreu de comunicação realizada por prepostos da ré, evidenciando sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Dispõe o art. 34 do CDC: "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".
6. São fatos incontroversos: a abordagem do autor por preposto da ré, a imputação de prática criminosa, a condução do autor à autoridade policial, bem como o posterior arquivamento do inquérito por ausência de justa causa.
7. A responsabilidade civil é independente da esfera penal (art. 935 do Código Civil), de forma que a ausência de condenação criminal — ou o arquivamento do inquérito por ausência de justa causa — não afasta o dever de indenizar, sobretudo quando evidenciada a ilicitude da conduta da ré. Com efeito, o desfecho da persecução penal reforça a ausência de justa causa da abordagem e da imputação de crime ao autor.
8. A conduta do autor, em consonância com prática reiteradamente tolerada pela ré até aquela data, foi considerada inapropriada no dia dos fatos, de forma abrupta e contraditória, sem qualquer aviso ou alteração prévia de procedimento. Trata-se de violação da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), na vertente da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), afastando a alegação de culpa exclusiva do recorrido.
9. Consideradas as circunstâncias fáticas, evidencia-se abuso praticado pelo recorrente no exercício da proteção de seu patrimônio (art. 187 do Código Civil), uma vez que a atuação de seus prepostos extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando abordagem vexatória, imputação infundada de crime e privação indevida da liberdade do autor. A situação ultrapassou mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2039637, 0700453-84.2025.8.07.0008, 1a Turma Recursal, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, DJe 10/09/2025.
10. Outrossim, diferente do alegado pela empresa recorrente, o valor arbitrado para a indenização dos danos extrapatrimoniais, correspondente a R$4.000,00, não reflete de forma integral a gravidade das circunstâncias fáticas do caso concreto. No entanto, ante a ausência de recurso interposto pelo autor, impõe-se a manutenção do valor fixado, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, que impede o agravamento da situação da recorrente em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ, 3a Turma, REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 34; CC, arts. 187, 422 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039637, 0700453-84.2025.8.07.0008, 1a Turma Recursal, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, DJe 10/09/2025.